Tribunal: CARF
Processo: 10480.000766/98-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.000766/98-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.023 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
USINA PETRIBU SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS E SOCIEDADES COOPERATIVAS.
INCLUSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (RE) VINCULANTE, NA
FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363, de 1996) das aquisições de não contribuintes PIS/COFINS, como as
pessoas físicas e, em regra, as cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, §2o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.000766/98-89
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.000766/98-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandez, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face do
Acórdão no 202-17.134, que possui a seguinte ementa, transcrita na parte que interessa ao
presente exame:

RESARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96. INSUMOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os insumos que não sofreram a
incidência da contribuição para o PIS e da Cofins na operação de fornecimento
ao produtor exportador.
Recurso provido em parte”

A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração contra o acórdão
recorrido. O Despacho de Embargos no 202-801 o Presidente da Segunda Câmara declarou
improcedentes as alegações da Procuradoria da Fazenda Nacional e rejeitou liminarmente os
Embargos.

Intimada da decisão a Contribuinte interpôs Recurso Especial. A divergência
suscitada pela Contribuinte diz respeito à:

1) Créditos de insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas;
2) Créditos de insumo utilizados na atividade agrícola.

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.000766/98-89

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, somente com
relação a matéria: 1) Créditos de insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, conforme
despacho de fls. 391 a 395.

Intimada, a Contribuinte apresentou Agravo, que foi rejeitado, mantendo o
seguimento parcial do Recurso Especial, conforme fls. 447 a 452.

A Fazenda Nacional foi intimada e não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls. 391 a 395.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno do Créditos de insumos adquiridos de
pessoas físicas e cooperativas.

Essa matéria não é nova nesta 3a Turma da CSRF e já está pacificada pelo STJ no
julgamento do REsp no 993.164, julgado sob a sistemática do art. 543C do CPC, recursos
repetitivos, fato que nos vincula por força do § 2o do art. 62 do anexo II do atual Regimento
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.000766/98-89

Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Referido julgado possui a seguinte
ementa:

Para maior clareza, reproduzo abaixo excerto da Ementa do referido Acórdão, na
parte que interessa à discussão:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO
FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES
IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato
normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico,
subordinandose aos limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor
do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matériasprimas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando:
(...)
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.000766/98-89

§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matériaprima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu
a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância doslimites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciarseão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matériaprima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; ...
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.000766/98-89

Conforme determina o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, art. 62, §2o, a decisão acima deve ser reproduzida por este relator.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
§2o. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:

Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI
relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos
sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Cabe observar que nos autos aqui analisados, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada no Acórdão do STJ referenciado, de tal sorte que o
entendimento lá esposado pode ser perfeitamente aqui aplicado.

Portanto sobre estas aquisições, deve ser reconhecido o direito ao crédito
presumido de IPI.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

E como voto.

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.000766/98-89

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital